Tribunal: CARF
Processo: 10980.904938/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904938/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.962 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS
FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativas, mediante a apresentação de DCOMP, a parcela de crédito a elas
relativa deve compor o saldo negativo do ano-calendário, porque de uma
eventual não homologação das compensações das estimativas resultará a sua
cobrança, desde que o despacho decisório, que não as homologou for posterior
a 31 de dezembro daquele ano, ou até 31 de dezembro havendo manifestação
de inconformidade pendente de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904938/2010-48
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904938/2010-48

1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos
com crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2003, conforme
PER/DCOMPs abaixo:

2. Da análise do referido pedido, constatou-se se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo:

3. Desse modo, foi apurado um crédito de R$ 52.344,68, tendo as compensações
relativas aos PER/DCOMPs nos 36677.71754.091007.1.7.03-4335, 26702.88174.310304.1.3.03-
0174 e 35332.79847.310504.1.3.03-9960 sido totalmente homologadas e a do pedido no
09389.66926.300704.1.3.03-1010 sido parcialmente homologada, conforme o Despacho
Decisório, no de rastreamento 863956616 (fl. 002), emitido pela DRF Curitiba em 07/06/2010.
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão, por meio do edital,
em 20/10/2010 (vide documento de fls. 007 a 014). Segundo a empresa, a mesma foi cientificada
da referida decisão em 15/06/2010 e, por esse motivo, apresentou manifestação de
inconformidade em 13/07/2010. Tal manifestação está consubstanciada no documento anexado
às fls. 025 a 030, onde resumidamente argumenta o seguinte:
• Que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
• No encerramento do ano-calendário de 2002 foi apurado Saldo Negativo de
CSLL no valor de R$ 46.407,78, o qual foi utilizado para compensar, entre outros, os
seguintes débitos de IRPJ, de acordo com o processo no 10980.002050/2003-40:

• Os valores do quadro acima compõem o Saldo Negativo de IRPJ (A.C./2003),
no valor de R$ 54.796,47, o qual é pleiteado no presente processo.
• “... equivoca-se a Autoridade Fazendária, por não considerar a compensação
de fevereiro de 2003, conforme detalhado acima, e constante do formulário de (sic) da
SRF de estimativas compensadas com DCOMP, no tópico parcelas não confirmadas”.
• “... ao não considerar a compensação de fevereiro de 2003, o saldo credor
resultante do ano calendário, inserido na planilha da SRF, constou em R$ 2.451,79
menor do que realmente o é, e induzindo assim a Autoridade Fazendária em equívoco,
na decisão que exarou”.
• “Este equívoco, tornou o saldo compensável menor, e o (sic) CSLL de abril de
2004, acabou sendo devedor em R$ 2.657,01, correspondente ao valor de R$ 2.451,79
atualizado pela SELIC do período de Janeiro de 2004 a Abril de 2004, como se pode
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904938/2010-48

comprovar pelo derradeiro quadro do formulário de SRF, que trata do detalhamento de
compensação”.
5. Por fim, pede que seja reconhecido o valor compensado de fevereiro de 2003, o
qual efetivará a suficiência de crédito para a compensação do débito relativo a abril de 2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 70 a 73 do presente processo (Acórdão no 06-054.943, de 13/06/2016 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Transcrevo, abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine qua
non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
No voto, a decisão evidenciou a parcela de crédito não confirmada:

Informou que, ao consultar o processo no 10980.002050/2003-40, constatou que o
débito de R$ 2.451,79, referente à estimativa de CSLL de fevereiro de 2003, foi transferido para
o processo no 10980.002684/2003-01, então em cobrança final. Concluiu que não havia liquidez
e certeza no crédito correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 76), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
14/06/2018 (recurso às fls. 80 a 85, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 79).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
Em julgamento, ocorrido em 01/12/2020, através da resolução de número 1001-
000.435, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Conforme relatório, do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003,
apresentado como direito creditório, a única parcela de crédito não confirmada foi a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904938/2010-48

estimativa de fevereiro, no valor de R$ 2.451,79, cuja compensação com saldo
negativo de períodos
anteriores deu-se através do processo administrativo no 10980.002050/2003-40
(Análise de Crédito do Despacho Decisório – fl. 4).
De fato, somente com a IN SRF no 320, publicada em 14/05/2003, foi aprovado
o programa PER/DCOMP. Em fevereiro de 2003, a compensação se dava por
processo, nos termos da IN SRF no 210/2002.
A DRJ informou que, ao consultar o processo no 10980.002050/2003-40,
constatou que o débito havia sido transferido para o processo no 10980.002684/2003-
01, que se encontrava em cobrança final. Anexou tela do sistema:
...
Então, a questão que se põe é a possibilidade de utilização de crédito de saldo
negativo composto por estimativa quitada através de compensação não homologada,
controlada em processo, cujo débito resultante foi objeto de cobrança administrativa.
Pois bem.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de dezembro de 2018, entende que,
independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativas, a parcela de crédito a elas relativa deve compor o saldo negativo do ano-
calendário, porque de uma eventual não homologação das compensações das
estimativas resultará a sua cobrança. Mas isso apenas se o despacho decisório que não
as homologou for posterior a 31 de dezembro daquele ano, ou até 31 de dezembro
havendo manifestação de inconformidade pendente de julgamento. Abaixo, a parte da
ementa do Parecer referente à matéria:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904938/2010-48

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Já se encontra vasta jurisprudência no CARF, incluindo decisões deste
colegiado, que adota os fundamentos e conclusões do referido Parecer Normativo
COSIT no 2/2018.
A ementa já evidencia que o cômputo de estimativas compensadas,
independentemente da homologação dessas compensações, aplica-se apenas à hipótese
em que os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por
compensação, só então podendo ser cobrados e encaminhados para inscrição em
dívida ativa. Isso porque a compensação regularmente declarada tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os fins, inclusive
para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado acarretaria cobrança em
duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo
negativo.
No caso concreto, não há DCOMP eletrônica, mas há Declaração de
Compensação controlada em processo. Certamente houve um Despacho Decisório,
que não homologou a compensação da estimativa, dando ensejo à cobrança informada
no acórdão recorrido.
Não sabemos, contudo, se foram preenchidas as condições, descritas no Parecer
acima mencionado, para a estimativa compensada ser computada no saldo negativo.
Não sabemos se o Despacho Decisório que não homologou a compensação for
prolatado antes de 31 de dezembro, e, caso seja anterior a essa data, se foi objeto de
Manifestação de Inconformidade pendente de julgamento em 31/12. Se não foi assim,
não houve formação do crédito tributário nem a sua extinção; e não há garantia da
cobrança efetiva do valor não homologado na compensação. Nesse caso, a estimativa
não pode compor o saldo negativo da CSLL.
O acórdão recorrido informou a cobrança administrativa da estimativa não
compensada através do processo no 10980.002684/2003-01. O número do processo
indica que foi criado no ano de 2003, certamente antes de 31/12. É um indício de que
o Despacho Decisório foi prolatado antes dessa data e a empresa não recorreu da
decisão, dando início à cobrança no âmbito da Receita Federal. Se foi assim, a
utilização do valor correspondente no saldo negativo depende da efetiva quitação da
estimativa.
Também não sabemos que desfecho teve tal cobrança. Se o débito foi quitado
ou se foi ajuizada execução pela Fazenda Pública.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem
para que esta:
• anexe cópia do Despacho Decisório que não homologou a compensação do
débito de estimativa de fevereiro de 2003 com crédito de saldo negativo de anos
anteriores, indicando a data em que o contribuinte dele tomou ciência;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904938/2010-48

• caso tal Despacho Decisório seja anterior a 31/12/2003, informe se nessa data
o débito decorrente encontrava-se suspenso por recurso do contribuinte;
• informe a situação atual do débito da estimativa de fevereiro de 2003.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 105/107,
o qual reproduzo, parcialmente:
2.Referido débito (CSLL-2484, PA fev/2003, no valor de R$ 2.451,79), única
parcela não confirmada, entre todas as informadas na DCOMP
36677.71754.091007.1.7.03-4335 como compondo o saldo negativo da CSLL apurado
em 31/12/03, foi compensado na DCOMP em formulário recepcionada no processo
10980.002684/2003-01, em 25/03/03, onde o débito passou a estar controlado (fl.
103), mas com a informação de “pendência de compensação” (fl. 104). Não exigível,
portanto, dado que quitado, sob condição resolutória da posterior homologação (art.
74, § 2o, da Lei no 9.430/96).
3.Em outro processo, no 10980.002050/2003-40, outras duas DCOMPs,
também em formulário, se encontravam em trâmite, recepcionadas em 27/02/03 e
29/04/03, utilizando do mesmo crédito (saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados em
31/12/02).
3.1 – Estas duas DCOMPs foram analisadas pelo Despacho Decisório, de
17/12/07 (e-fls. 58 a 60 daquele processo), posteriormente retificado pelo Despacho
Decisório Retificador, de 07/02/08 (e-fls. 293 a 296 daquele processo), no qual foram
integralmente homologadas, mediante utilização parcial do crédito inteiramente
reconhecido, do qual remanesceu saldo, no valor de R$ 5.523,56.
3.2
–
Por alguma razão, a DCOMP recepcionada no processo
10980.002684/2003-01 não foi transferida para este outro (10980.002050/2003-40)
para análise conjunta, como deveria ser, já que utilizam do mesmo crédito. A sua
recepção, aliás, naquele outro, assim considero, foi um equívoco, pois devia ter sido
anexada ao processo 10980.002050/2003-40, assim como ocorreu com a segunda
DCOMP a ele anexada em data distinta da primeira.
3.3 – Constatada a situação acima relatada, procedeu-se à transferência da
DCOMP recepcionada no processo 10980.002684/2003-01 para o processo
10980.002050/2003-40, onde, pelo Despacho Decisório Complementar no 2.824/2022,
de 23/03/22, com cópia a este anexa, de fls. 98 a 101, se procedeu à sua análise.
3.3.1 – Conforme pode ser constatado no referido Despacho Decisório
Complementar, utilizando o saldo do crédito remanescente (R$ 5.523,56), concluiu-se
pela homologação parcial do primeiro dos dois débitos compensados por tal DCOMP
e pela não homologação do segundo deles, qual seja, o de CSLL-2484, PA fev/2003,
no valor de R$ 2.451,79.
3.3.2 – Contudo, dado que a DCOMP, na data de sua apreciação (23/03/22), já
se encontrava atingida pelo decurso do prazo de cinco anos, constatou-se a
homologação da compensação deste saldo devedor, por disposição legal, nos termos
do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
4.Com as informações acima, respondem-se as perguntas feitas na Resolução:
a) (i) a data de ciência do Despacho Decisório que não homologou sua
compensação;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904938/2010-48

=> O Despacho Decisório Complementar pelo qual a DCOMP foi analisada, de
23/03/22, ainda se encontra com ciência pendente, mas com a compensação
considerada homologada, por disposição legal.
b) (ii) se em 31/12/2003 encontrava-se suspenso por recurso do contribuinte;
=> Como a DCOMP ainda não havia sido objeto de apreciação, não havia
suspensão do débito por recurso do contribuinte, mas, por outro lado, encontrava-se,
no PROFISC, com a indicação de “pendência de compensação”, e quitado, sob
condição resolutória da posterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96).
c) (iii) sua situação atual.
=> Homologado por disposição legal (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96),
conforme Despacho Decisório Complementar (cópia, de fls. 98 a 101).
Dando-se por respondidos os questionamentos feitos pelo CARF, dá-se ciência
do presente ao contribuinte, para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
Regularmente cientificada em (fl.110), a recorrente não se manifestou.
Com base no resultado da diligência, conclui-se pela homologação da
compensação e, assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Original